Tribunal: TJDFT
Processo: 0711063-59.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. NULIDADE POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. PREJUÍZO ALHEIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar – nulidade por falta de representação – condição de procedibilidade: com a lei de no 13.964/2019, a ação penal do crime de estelionato, como regra, passou a ser condicionada à representação. Todavia, a jurisprudência entende que não é necessário que essa representação se dê de modo formal. Assim, para que se preencha a exigência inserida a partir do “Pacote Anticrime”, basta que a vítima ou o seu representante legal manifeste, de forma expressa e clara, que deseja que os fatos sejam investigados na esfera penal.

2. Mérito: Comprovadas a materialidade e a autoria pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova documental, e pelos depoimentos orais, não há que se falar em absolvição.

3. In casu, todas as elementares previstas no tipo penal (art. 171, caput, do CP) estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos. O réu agiu com evidente comportamento doloso e com o objetivo de obter vantagens ilícitas, gerando prejuízo alheio. O binômio vantagem ilícita e prejuízo alheio, que rege o crime de estelionato, restou devidamente comprovado.

4. “Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, ‘nomen iuris’, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (HC 87441/PE - STF; RHC 80411).” (Acórdão 1261866, 00049832320178070019, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no PJe: 15/7/2020).

5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.